Tribunal: TJDFT
Processo: 0707772-56.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRA. SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. COBERTURA. PLANO DE SAÚDE. INFORMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR À EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS E AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS. RELAÇÕES JURÍDICAS PROCESSUAIS DISTINTAS. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Hipótese de ajuizamento de ação monitória fundada em notas fiscais decorrentes da prestação de serviços médicos e hospitalares.
2. No caso, é fato incontroverso ter o contratante dos serviços assumido a responsabilidade pelo pagamento, tendo ocorrido somente em momento posterior à emissão das notas fiscais e do ajuizamento da ação monitória o reconhecimento, pela operadora do plano de saúde, da cobertura dos serviços prestados.
3. A alegação de pagamento das notas consubstancia, em tese, fato extintivo, impeditivo ou modificativo da pretensão do autor, matéria que deve ser suscitada e comprovada pelo réu, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso ora em análise.
4. Diante do processamento da denunciação da lide, percebe-se a existência de duas relações jurídicas processuais distintas nos presentes autos. 4.1. Por essa razão, no julgamento dos pedidos formulados em cada uma das referidas relações jurídicas processuais deve ocorrer a fixação de honorários de advogado pelo Juízo singular. 4.2. Observada a existência em ambas as relações jurídicas processuais de valor específico de condenação, os honorários de advogado devem ser fixados em percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do referido montante, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.